Tribunal: TJMT
Processo: 1030380-02.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030380-02.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), CLEITON ANTONIO PDE APOMOCENA (AGRAVADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - EXECUÇÃO

FISCAL - AUSÊNCIA DE CPF DO EXECUTADO - PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO - RESOLUÇÕES CNJ No 547/2024 E 617/2025 -INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

contra decisão monocrática que manteve a extinção de execução fiscal de IPTU, sem resolução de mérito, em razão da ausência de indicação do CPF do executado. O recorrente alega nulidade por decisão surpresa e afirma ter localizado o documento na esfera administrativa, sem, contudo, comprová-lo oportunamente nos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ausência de CPF/CNPJ do executado constitui óbice intransponível ao desenvolvimento válido do processo executivo; (ii) se a aplicação das Resoluções no 547/2024 e 617/2025 do CNJ autoriza a extinção do feito após a inércia da Fazenda Pública em regularizar o polo passivo; e (iii) se houve violação aos princípios do contraditório e da primazia do julgamento de mérito.

III. Razões de decidir

3. A correta identificação do sujeito passivo da obrigação tributária por meio do CPF ou CNPJ consubstancia pressuposto processual essencial, sem o qual resta inviabilizada a citação válida e a utilização dos sistemas eletrônicos de busca de ativos (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), esvaziando a utilidade da prestação jurisdicional.

4. O Conselho Nacional de Justiça, no exercício de sua competência normativa e em harmonia com os princípios da eficiência e da razoável duração do processo, estabeleceu, por meio do art. 1o-A da Resolução no 547/2024, a obrigatoriedade de extinção das execuções desprovidas de tais dados, em qualquer fase processual.

5. Inexiste violação ao princípio da não surpresa quando o ente público é expressamente intimado para sanar o vício e deixa transcorrer o prazo de suspensão sem colacionar a Certidão de Dívida Ativa retificada, operando-se a preclusão para a prática do ato.

6. A alegação de regularização administrativa superveniente, desacompanhada de prova documental oportuna na instância de origem, não possui o condão de desconstituir o decreto extintivo, em face do princípio da documentação e do dever de diligência das partes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. A ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe a extinção da execução fiscal, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, independentemente do valor da dívida. 2. É legítima a extinção do feito quando a Fazenda Pública, regularmente intimada para regularizar o polo passivo, deixa de comprovar a identificação do devedor no prazo assinalado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII e art. 37, caput; CPC, art. 485, IV e art. 1.021; Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o-A; Resolução CNJ no 617/2025.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 1.355.208 (Tema 1184 da Repercussão Geral); CNJ, Consulta no 004754-38.2025.2.00.0000; TJMT, Apelação Cível no 1030943-93.2020.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão monocrática de Id. 345645873,

que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença que extinguiu a Execução Fiscal no 1030380-02.2020.8.11.0003, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de CPF do executado.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese:
(i)
violação ao princípio da não surpresa;
(ii)
que o CPF do executado teria sido localizado administrativamente (016.437.011-00);
(iii)
necessidade de aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito; e
(iv)
prejuízo ao erário público.

Ao final, requer

o exercício do juízo de retratação ou que o recurso seja levado a julgamento pelo colegiado para reformar a decisão agravada e determinar que seja cassada a sentença,
retornando os autos à origem para prosseguimento da execução fiscal
. (Id. 354279863).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.021 do Código de Processo Civil, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão da ausência de indicação do CPF do executado, nos termos do art. 1o-A da Resolução CNJ no 547/2024, com redação conferida pela Resolução no 617/2025.

Na origem,
denota-se que a Ex
ecução Fiscal foi ajuizada em 03/12/2020
, contra
Cleiton Antônio Pde Apomocena
, tendo por objeto a Certidão de Dívida Ativa – CDA n.
11508/2020
, no valor originário de
R$ 1.193,76 (mil cento e noventa e três reais e setenta e seis centavos),
referente a créditos tributários vinculados ao Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, com exercício fiscal e inscrição regularmente lançados nos sistemas da municipalidade.
(Id.
220759690
).

Não obstante as alegações apresentadas pelo agravante, o recurso não comporta acolhimento, uma vez que não trouxe argumentos novos aptos a justificar a modificação da decisão impugnada.

A decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com a legislação processual vigente, com as Resoluções do Conselho Nacional de Justiça e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Conforme se extrai dos autos, o Município foi regularmente intimado

para promover a regularização do feito, tendo, inclusive, obtido suspensão do processo por 30 (trinta) dias (Id. 340044889, Id. 340045351, Id. 340045355), justamente para adotar as providências administrativas necessárias, incluindo a identificação completa do executado com a indicação do CPF.

O prazo foi concedido em atendimento a pedido do próprio Município, que alegou estar realizando diligências para regularização da execução fiscal.

Transcorrido o período, o Município permaneceu inerte, não juntando aos autos qualquer documento comprobatório da localização do CPF, tampouco requerendo a juntada da CDA atualizada.

Diante da inércia do apelante em cumprir a determinação judicial, corretamente aplicou-se o entendimento consubstanciado no art. 1o- A da Resolução CNJ n. 547/2024, que estabelece, de forma objetiva, a extinção das execuções fiscais desprovidas da indicação do CPF ou CNPJ do executado,
verbis
:

Art. 1o-A. Deverão ser igualmente extintas as execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada. (incluído pela Resolução n. 617, de 12.3.2025)

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se em qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial. (incluído pela Resolução n. 617, de 12.3.2025). (Destaquei).

Assim, a alegação de "decisão surpresa" ou violação ao contraditório cai por terra quando se constata que o magistrado de primeiro grau oportunizou à Fazenda Pública a regularização do polo passivo. A inércia do exequente no prazo concedido atrai a incidência imediata da norma administrativa-processual do CNJ.

Ainda que o exequente sustente que a simples ausência do CPF do executado não seria suficiente para ensejar a extinção da execução, tal alegação não merece acolhida.

A ausência de CPF ou CNPJ do executado não constitui mera irregularidade formal sanável a qualquer tempo. Trata-se de pressuposto processual essencial à própria viabilidade da execução fiscal, uma vez que: impossibilita a citação válida do executado; inviabiliza a utilização dos sistemas eletrônicos de busca de bens (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER); impede a adoção de medidas constritivas eficazes e compromete a identificação inequívoca do devedor.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CPF DO EXECUTADO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO No 617/2025. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1.355.208/SC (Tema 1.184), fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa (...). 5. A sentença observou o contraditório, a ampla defesa e a cooperação processual, não havendo nulidade, pois houve intimação expressa para manifestação. 6
. A ausência de indicação do CPF ou CNPJ do executado autoriza a extinção da execução fiscal, com fundamento no art. 1o-A da Resolução CNJ no 547/2024, incluído pela Resolução CNJ no 617/2025.
7. Recurso não provido.”
(TJMT, Apelação Cível no 1030943-93.2020.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, julgado em 10/02/2026, DJE 18/02/2026) (Destaquei)

4. A Resolução CNJ no 547/2024, com as alterações promovidas pela Resolução CNJ no 617/2025, estabelece a obrigatoriedade de indicação do CPF ou CNPJ do executado, por se tratar de dado essencial à efetividade das diligências executivas.
5. Não se constatou violação aos princípios apontados, uma vez que o Município foi regularmente intimado para promover a adequação da execução às diretrizes fixadas no tema 1184 do STF. 6. A Súmula 558 do STJ não se aplica à hipótese, haja vista que não se trata de indeferimento da exordial, mas de extinção do feito pela ausência de CPF do executado, cumulada com a não

comprovação das medidas exigidas pelo Tema 1184 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “É legítima a extinção da execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 quando, regularmente intimada, a Fazenda Pública deixa de comprovar a adoção das providências administrativas exigidas pelo Tema 1.184 do STF e, cumulativamente, não indica o CPF ou CNPJ do executado, dado essencial à efetividade executiva processual, nos termos do art. 1o-A da Resolução CNJ no 547/2024. Essas circunstâncias evidenciam a ausência de interesse processual e a inexistência de pressupostos para o desenvolvimento válido do processo. ” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 927, III; Lei no 6.830/1980; Resolução CNJ no 547/2024; Resolução CNJ no 612/2025. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.355.208, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1184); STJ, Súmula 558; TJMT, Apelação Cível no 1030943-93.2020.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.02.2026, DJE 18.02.2026; TJMT, Apelação Cível no 1017865-27.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.02.2026.
(N.U 1042668-74.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 04/04/2026) (Destaquei)

Também não prospera a invocação dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, os quais não são absolutos e devem ser harmonizados com os princípios da eficiência, da economia processual e da razoável duração do processo.

Nesse contexto
,
as diretrizes fixadas pelo CNJ, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral, reforçam a necessidade de racionalização das execuções fiscais, exigindo a observância de requisitos mínimos para seu processamento.

Nesse sentido, Conselho Nacional de Justiça, ao responder à Consulta no 004754-38.2025.2.00.0000

(apreciada em agosto de 2025), fixou entendimento com caráter vinculante, no sentido de que:

(...) Tese de julgamento: “1. A ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe, por si só, a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida, sem prejuízo do crédito tributário subjacente. (...)

Portanto, a extinção do feito não representa formalismo excessivo, mas sim medida de racionalização e eficiência, em prestígio aos princípios constitucionais da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF/88) e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88).

O Agravante afirma, em suas razões, que o CPF do executado (016.437.011-00) teria sido localizado administrativamente e que a CDA teria sido "ajustada internamente".

Tal alegação, não merece acolhida.

Compulsando detidamente o processo eletrônico, verifica-se que não há qualquer documento que comprove a localização do CPF, não foi juntada CDA retificada ou atualizada, não houve peticionamento no prazo de suspensão concedido informando a regularização e, a alegação de localização do CPF surge apenas nas razões recursais, de forma tardia e desacompanhada de prova documental.

O fato de o Município ter juntado o comprovante de protesto e o número do CPF apenas em sede recursal não apaga a desídia processual ocorrida na instância de origem.

A alegada regularização administrativa não produz efeitos no processo enquanto não formalizada perante o Juízo competente, mediante petição e juntada dos documentos pertinentes.

Além disso, o processo judicial rege-se pelo princípio da documentação, segundo o qual os atos e fatos relevantes devem estar formalmente registrados nos autos para que possam ser considerados pelo julgador.

Ressalto que a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito não implica extinção do crédito tributário, que permanece íntegro e pode ser objeto de nova cobrança, administrativa ou judicial, desde que observados os requisitos legais e processuais.

A legislação municipal permanece plenamente válida e aplicável, cabendo à Administração Pública adotar as providências necessárias antes do ajuizamento da execução fiscal, incluindo a correta identificação do devedor.

Portanto, não tendo o agravante trazido qualquer elemento novo ou fundamento jurídico capaz de modificar o entendimento externado, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,

mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026